Tribunal: TJDFT
Processo: 0734798-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734798-71.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0714305-13.2023.8.07.0020, ajuizada pelo BANCO SAFRA S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166912263 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada pelo autor para a busca e apreensão de veículo automotor que fora dado em garantia fiduciária pelo requerido em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontra em condição financeira grave, além de possuir uma filha recém-nascida que demanda cuidados e acompanhamento médico, de forma que a apreensão do veículo em questão dificultaria o transporte para levá-la ao médico. Aduz que no momento oportuno se comprometerá a demonstrar possibilidades para negociação do contrato objeto da lide, assim como, através de ação judicial, a repactuação de dívidas em razão da situação econômica em que se encontra. Ao final, o agravante postula a concessão de gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisão vergastada. Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 50582616, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Apesar de intimado, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 51652933. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça ,permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 51652933, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023 às 17:38:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora